Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718637-63.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRUNA LATALISA FRANCA, BRENO LATALISA FRANCA AGUIAR, MARCOS LATALISA FRANCA APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF, para, se quiser, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator